Tribunal: TJSP
Processo: 1035789-73.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Demonstrada a alegada insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas processuais As declarações da apelante ao Simples Nacional referentes aos anos calendários 2014/2015 a 2018/2019 demonstram não ter a apelante ganhos e receitas líquidas - Benesse deferida.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - Primeira fase - Contrato de conta corrente bancária - Pretensão da autora de ver

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Demonstrada a alegada insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas processuais As declarações da apelante ao Simples Nacional referentes aos anos calendários 2014/2015 a 2018/2019 demonstram não ter a apelante ganhos e receitas líquidas - Benesse deferida.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - Primeira fase - Contrato de conta corrente bancária - Pretensão da autora de ver o réu compelido a demonstrar a movimentação de sua conta corrente, para verificação da regularidade dos lançamentos de impostos e tributos, no período de 01/11/2012 a 22/11/2016 - A interessada deveria ter indicado os lançamentos que entende serem indevidos, o período exato em que eles ocorreram, a inconsistência e o motivo pelo qual deles discorda, não se admitindo impugnação genérica - De rigor a improcedência, porquanto, não foram indicados motivos que permitissem concluir que os lançamentos seriam indevidos - Inteligência da tese fixada no julgamento do IRDR no 2121567-08.2016.8.26.0000 (tema 3) - Sentença de improcedência mantida - Recurso desprovido, majorados os honorários de 10% para 15% do valor da causa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000451740
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035789-73.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ALLGRAM
S/A COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO PISOS REVESTIMENTOS E
ARTIGOS DE DECORAÇÃO LTDA, ADILSON DA SILVA PEREIRA e NEUSA
MARIA MIRANDA DA SILVA PEREIRA, é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL)
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 20 de junho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035789-73.2019.8.26.0100 -Voto no 21970 – SP - ROL
2
Voto no 21.970
Apelação no 1035789-73.2019.8.26.0100
Apelante: Allgram S/A. Comércio Exportação e Importação Pisos Revestimentos e Artigos
de Decoração Ltda. e outros
Apelado: Banco Santander Brasil S/A.
Comarca: São Paulo
Câmara de Direito Privado
JUSTIÇA GRATUITA - Demonstrada a alegada insuficiência de
recursos para arcar com as custas e despesas processuais As
declarações da apelante ao Simples Nacional referentes aos anos
calendários 2014/2015 a 2018/2019 demonstram não ter a apelante
ganhos e receitas líquidas - Benesse deferida.
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Primeira fase - Contrato de conta
corrente bancária - Pretensão da autora de ver o réu compelido a
demonstrar a movimentação de sua conta corrente, para
verificação da regularidade dos lançamentos de impostos e
tributos, no período de 01/11/2012 a 22/11/2016 - A interessada
deveria ter indicado os lançamentos que entende serem indevidos,
o período exato em que eles ocorreram, a inconsistência e o
motivo pelo qual deles discorda, não se admitindo impugnação
genérica - De rigor a improcedência, porquanto, não foram
indicados motivos que permitissem concluir que os lançamentos
seriam indevidos - Inteligência da tese fixada no julgamento do
IRDR no 2121567-08.2016.8.26.0000 (tema 3) - Sentença de
improcedência mantida - Recurso desprovido, majorados os
honorários de 10% para 15% do valor da causa.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 213/215, cumpre
acrescentar que o pedido da ação de prestação de contas foi julgado improcedente,
condenada a apelante no pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios de 10% do valor da causa.
Apelou
a
demandante
(fls.
228/264)
alegando,
preliminarmente, que faria jus ao benefício da justiça gratuita. No mérito, sustentou que
teria apontado na inicial os lançamentos que entende serem irregulares. Não teria feito
pedido revisional de contrato bancário. Assim, a r. sentença deveria ser reformada.
Em contrarrazões (fls. 267/277) alegou o apelado que seria
inadmissivel a veiculação de pedidos revisionais de contratos em sede de prestação de
contas. Desta forma, o apelo deveria ser desprovido.
Instada a apelante a juntar documentos comprobatórios da
alegada situação de pobreza, vieram aos autos os documentos de fls. 284/400.
É o relatório.
Inicialmente, defere-se o benefício da justiça gratuita à
apelante, eis que demonstrada a alegada insuficiência de recursos para arcar com as custas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035789-73.2019.8.26.0100 -Voto no 21970 – SP - ROL
3
e despesas processuais.
Às fls. 284/400 trouxe aos autos suas Declarações ao Simples
Nacional referentes aos anos calendários 2014/2015 a 2018/2019 que demonstram não ter a
apelante ganhos e receitas líquidas. Nas declarações de todos os anos/calendários consta a
menção "R$ 0,00" a estes itens.
Dito isto, passa-se a análise da questão de fundo.
Pretende a autora compelir o banco apelado a lhe prestar
contas sobre a administração de sua conta bancária no período de 01/11/2012 a 22/11/2016,
sob o argumento de haver dúvidas sobre a composição de diversos lançamentos a débito
indicados na inicial (fls. 14/17).
Dispõe o artigo 550 do NCPC que “Aquele que afirmar ser
titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça
contestação no prazo de 15 (quinze) dias”.
“Entende-se por devedor de contas o que administrou bens ou
interesses alheios e credor delas aquele em favor de quem a administração se deu. O
interessado na ação de prestação de contas é a parte que não saiba em quanto importa seu
crédito ou débito nascido em virtude de vínculo legal ou negocial gerado pela
administração de bens ou interesses alheios, levada a efeito por um em favor do outro”1.
Importa observar que, havendo contrato de abertura de conta
corrente celebrado entre as partes, para se admitir o pedido de prestação de contas, a parte
interessada deveria ter indicado os lançamentos que entende serem indevidos, o período
exato em que eles ocorreram e o motivo pelo qual deles discorda, não se admitindo
impugnação genérica de movimentação de conta bancária.
A indicação dos lançamentos na conta corrente da autora, de
fls. 14/17, nada mais é do que uma lista que representa quase que uma cópia dos extratos
bancários, posto que contém todos os lançamentos de impostos e tributos a débito da conta
corrente indicada pela autora, sem discriminar concretamente em que consistiria eventual
irregularidade.
Não se pode esperar que o banco adivinhe porque a
demandante com eles não concorda. Deveria, portanto, dizer o motivo da inconsistência ou
exagero em cada lançamento que se quer contraditar.
Mera juntada de enorme relação de débitos e encargos
bancários cobrados ao longo de toda a relação comercial havida entre os litigantes não
afasta a condição genérica da pretensão, realmente cabendo a quem se insurge dizer o
motivo e indicar o exagero, segundo seu entendimento, a fim de que quem cobrou possa se
defender e comprovar o motivo das respectivas cobranças.
1 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e
Legislação Extravagante, Ed. Revista dos Tribunais, 11a ed. 2010, p. 1208.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035789-73.2019.8.26.0100 -Voto no 21970 – SP - ROL
4
Todo direito subjetivo nasce de um fato, que deve coincidir
com aquele que foi previsto, abstratamente, pela lei como o idôneo a gerar a faculdade de
que o agente se mostra titular. Daí que, ao postular a prestação jurisdicional, o autor tem de
indicar o direito subjetivo que pretende exercitar contra o réu e apontar o fato de onde ele
provém.
Não há justificativa alguma para se concluir pelo desacerto ou
irregularidades dos lançamentos de impostos e tributos na conta corrente da autora, de
forma que realmente se trata de pretensão genérica, incognoscível.
Cabem aqui os seguintes excertos jurisprudenciais:
“Conquanto a jurisprudência desta Corte tenha-se firmado no
sentido de que 'a ação de prestação de contas pode ser
proposta pelo titular de conta corrente bancária' (Súmula
259/STJ), independentemente do prévio fornecimento de
extratos, é imprescindível que, na petição inicial, sejam
indicados motivos consistentes acerca de ocorrências
duvidosas na conta corrente, bem como o período
determinado sobre o qual se buscam esclarecimentos, não se
admitindo, para tal fim, a afirmação genérica de que se busca
prestação de contas desde a sua abertura até os dias atuais.
Ademais, para a revisão da contratualidade, deve a parte
ajuizar ação ordinária, cumulada com eventual repetição do
indébito (AgRg no REsp 1.203.021/PR, Relatora p/ acórdão
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
DJe de 24/10/2012)” (EDcl no AgRg no AREsp 583.564/PR,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018);
“A petição inicial de prestação de contas deve ao menos
discriminar os lançamentos questionáveis, com a respectiva
justificativa, e delimitar o período a ser abrangido, sob pena
de extinção da demanda sem resolução do mérito em razão da
postulação genérica. Precedentes” (AgInt nos EDcl no
AREsp 910.775/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
20/03/2018,
DJe
27/03/2018).
O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de
que “Nos termos da jurisprudência desta Corte, o ajuizamento de ação de prestação de
contas pelo titular da conta corrente, independentemente do fornecimento pela instituição
financeira de extratos detalhados, não pode conter pedido genérico, porquanto, ao menos,
deve especificar o período e quais movimentações financeiras busca esclarecimentos, o que
não ocorreu no presente caso”2.
Ademais, de acordo com o entendimento firmado por esta E.
2 EDcl no AgRg no REsp 1275095/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 12/04/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035789-73.2019.8.26.0100 -Voto no 21970 – SP - ROL
5
Corte no julgamento do IRDR no 2121567-08.2016.8.26.0000 (tema 3) pela Turma
Especial de Direito Privado 2, relatado pela Douta Desembargadora Lígia Araújo Bisogni,
restou sedimentado que não mais seria admitido o ajuizamento da ação de prestação de
contas com pedido genérico, devendo a parte autora apontar na inicial os lançamentos
reputados indevidos:
“INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS - IRDR - Ação de prestação de contas
ajuizada por correntista de instituição financeira. Pedido
genérico. Tese firmada - Impossibilidade de ajuizamento de
ação de exigir contas por correntista de forma vaga e
genérica. Necessidade de se apontar na inicial o indicativo
dos lançamentos reputados indevidos e/ou duvidosos e o
período exato em que ocorreram, com exposição de motivos
consistentes que justifiquem a provocação do Poder
Judiciário.”
Desta forma, é de rigor a manutenção da improcedência da
demanda.
A r. sentença, por fim, foi publicada já na vigência do atual
NCPC. Sobre tal particularidade, diz o Enunciado Administrativo no 7, do Superior
Tribunal de Justiça que “somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir
de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais
recursais, na forma do art. 85, § 11o, do NCPC”. Destaque-se que tal majoração é
decorrente do trabalho acrescido na fase recursal, não dependendo, assim, de requerimento
das partes. Desta forma, majoram-se os honorários de 10% para 15% do valor da causa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, majorados os
honorários de 10% para 15% do valor da causa, observado o deferimento da justiça
gratuita.
MENDES PEREIRA
Relator